Tribunal: TJBA
Processo: 8000818-51.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000818-51.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE DA MATA DIAS

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DEFINITIVO EM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. JORNADA SUPLEMENTAR DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DISCRICIONÁRIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PAGAMENTO PROPORCIONAL PELAS HORAS SUPLEMENTARES EFETIVAMENTE TRABALHADAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL INCOMPATÍVEL COM A NORMA FEDERAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. REFLEXOS EM FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por professora municipal aprovada em concurso público para jornada de 20 horas semanais contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de enquadramento definitivo na jornada de 40 horas exercida em regime de carga suplementar e de pagamento de diferenças salariais pela remuneração proporcional ao piso nacional do magistério pelas horas suplementares efetivamente trabalhadas, em face do Município de Macaúbas/BA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação; (ii) verificar se professora aprovada em concurso público para jornada de 20 horas possui direito ao enquadramento definitivo na jornada de 40 horas exercida em regime suplementar; e (iii) definir se o ente público pode remunerar a jornada suplementar com valor fixo inferior ao piso nacional proporcional do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, conforme o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula nº 85 do STJ. Ação ajuizada em 16/07/2019: prescritas as parcelas anteriores a 16/07/2014.

4. A ampliação da jornada mediante carga suplementar, prevista em legislação local como ato de natureza temporária e excepcional, não gera direito subjetivo ao enquadramento definitivo. A imposição judicial da incorporação permanente da jornada ampliada violaria o princípio da separação dos poderes, a exigência constitucional de aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF/1988) e o âmbito de discricionariedade administrativa, implicando modificação do cargo originário sem o devido processo seletivo. Não há direito adquirido a regime jurídico (STF, ADI 5.606/ES).

5. A Lei Federal nº 11.738/2008 constitui norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos. O art. 2º, § 3º, da referida lei estabelece que os vencimentos relativos a jornadas inferiores a 40 horas semanais devem ser fixados proporcionalmente ao piso, o qual corresponde ao vencimento básico inicial da carreira.

6. A Lei Municipal nº 734/2019, ao fixar valor estático para a remuneração da carga suplementar — montante inferior ao resultante da aplicação proporcional do piso nacional por hora trabalhada —, revela-se incompatível com a legislação federal. O caráter temporário da jornada suplementar não autoriza o pagamento abaixo do mínimo legal por hora de trabalho. A tentativa de qualificar a remuneração adicional como gratificação ou verba indenizatória não prospera, pois se trata de contraprestação por trabalho efetivamente prestado, sujeita ao vencimento básico mínimo nacional. Ao fixar valor inferior, a norma municipal contraria a hierarquia normativa e invade competência legislativa da União.

7. São devidas as diferenças remuneratórias decorrentes do pagamento a menor da carga suplementar, com reflexos sobre férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário. Não se aplica a vedação do art. 37, XIV, da CF/1988, por não se tratar de acréscimo remuneratório autônomo, mas de pagamento correto da contraprestação laboral.

8. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

9.
Ante a sucumbência recíproca, as custas serão rateadas proporcionalmente, com isenção do ente público; os honorários advocatícios serão fixados em liquidação, incidindo sobre o respectivo proveito econômico de cada parte, com suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido, para: (i) manter a improcedência do pedido de enquadramento definitivo na jornada de 40 horas; e (ii) reformar a sentença para julgar procedente o pedido de pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação proporcional do piso nacional à jornada total exercida, inclusive quanto à carga suplementar, com condenação do Município ao pagamento dos reflexos sobre férias com terço constitucional e décimo terceiro salário — valores a serem apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000818-51.2019.8.05.0156, em que figura como apelante,
LUCIENE DA MATA DIAS
, e como apelado,
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, nos termos do relatório e voto do Relator.